Tribunal: TJSP
Processo: 2116621-80.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Indeferimento da pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS. Inconformismo. Não acolhimento. Medida autorizada somente em caso de investigações de ilícitos penais previstos na Lei 9.613/1998. Precedentes desta C. Câmara. Decisão mantida
RECURSO DESPROVIDO.